Tribunal: TJDFT
Processo: 0700282-12.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700282-12.2020.8.07.0006 RECORRENTE: LUDMILA FALCÃO DOS SANTOS RECORRIDA: CLARO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA. PONTO EXTRA. CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. SERVIÇO PRESTADO. COBRANÇA DEVIDA. DEVOLUÇÃO INCABÍVEL. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. 1. “A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé” (CPC, art. 322). 2. O acolhimento do pedido de reconhecimento da inexistência de débito gera, como consequência lógica, a obrigação de restituir os valores pagos pelo autor. A devolução em dobro exige mais do que pagamento indevido. 3. Evidenciado que houve disponibilização de ponto adicional de televisão por assinatura (TV a Cabo), o que sempre constou das faturas mensais emitidas pela fornecedora com a cobrança do aluguel do decodificador, tem-se por impositiva a declaração de existência dos débitos relacionados ao serviço, não sendo cabível a restituição dos valores pagos a esse título sob pena de manifesto enriquecimento ilícito. 4. O instituto da proibição do venire contra factum proprium veda o comportamento contraditório e resguarda a boa-fé objetiva, bem como o cumprimento de seus deveres anexos, como cooperação, lealdade equidade, entre outros. 5. “Venire contra factum proprium postula dois comportamentos da mesma pessoa, lícitos em si e diferidos no tempo. O primeiro – factum proprium – é, porém, contrariado pelo segundo”. A proibição do Venire contra factum proprium representa um modo de exprimir a reprovação por exercícios inadmissíveis de direitos e posições jurídicas. Perante comportamentos contraditórios, a ordem jurídica não visa a manutenção do status gerado pela primeira atuação, que o Direito não conheceu, mas antes da proteção da pessoa que teve por boa, com justificação, a atuação em causa. O factum proprium impõe-se não como expressão da regra pacta sunt servanda, mas por exprimir, na sua continuidade, um fato acautelado pela concretização da boa-fé”. (CORDEIRO, António Manuel da Rocha e Menezes. Da boa-fé no direito civil. Coimbra: Almedina, 1997, p. 745 e 761-762). 6. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 2o, inciso X, da Resolução 488/2007, 29 e 30, ambos da Resolução Normativa 528/2009, e enunciado de Súmula 9/2010, todas da ANATEL, pois é abusiva a cobrança por pontos adicionais de serviços de TV por assinatura; c) artigos 2o, 3o, e 6o, inciso VIII, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 373, inciso II, §1o, do CPC, afirmando que, no caso de típica relação de consumo, deve ser aplicado em seu favor o instituto da inversão do ônus da prova, ante sua hipossuficiência técnica e econômica; d) artigo 6o, inciso III, do CDC, destacando o desrespeito ao dever de informação ao consumidor; e) artigos 42, caput e parágrafo único, do CDC, e 876 do Código Civil, sustentando ser devida a devolução em dobro dos valores cobrados indevida e abusivamente; f) artigos 85, §2o, e 86, ambos do CPC, e enunciado 326 da Súmula do STJ, pugnando pela majoração dos honorários sucumbenciais com base no valor da causa. Em relação aos temas dos itens “c”, “d” e “e” supra, suscita divergência jurisprudencial com a mera transcrição de ementas de julgados do STJ e de órgãos fracionários deste TJDFT. Em contrarrazões, ID 26636331 – Págs. 1 e 7, a recorrente requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado AOTORY DA SILVA SOUZA (OAB/MT 14.994-A). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Não ficou configurada a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional”. (AgInt no AREsp 1751891/PR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 21/6/2021). Melhor sorte não colhem as teses de contrariedade aos artigos 2o, inciso X, da Resolução 488/2007, 29 e 30, ambos da Resolução Normativa 528/2009, e Súmula 9/2010, todas da ANATEL, bem como ao enunciado 326 da Súmula do STJ. Isso porque as disposições normativas contidas em resoluções (AgInt no AREsp 1709221/PR, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ-e de 8/6/2021) e súmulas (AgInt no AREsp 1430471/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 6/4/2021) não se enquadram no conceito de lei federal. Igualmente não devem transitar as sustentadas ofensas aos artigos 2o, 3o, 6o, incisos III e VIII, e 42, caput e parágrafo único, todos do CDC, e 373, inciso II, §1o, do CPC, e 876 do CCB, porquanto as teses de inversão do ônus probatório, do desrespeito ao dever de informação ao consumidor e da devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente não foram apreciados pelo colegiado, nem mesmo em sede de embargos de declaração. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF (AgInt no AREsp 1536599/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 15/4/2021). Também não deve prosperar a defendida negativa de vigência aos artigos 85, §2o, e 86, ambos do CPC, pois, segundo a Corte Superior, “Desacolhidas as teses recursais, não há que se falar em inversão dos ônus de sucumbência”. (AgInt no AREsp 1509176/SE, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 12/12/2019). Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 3 (três) fundamentos: a) ausência de prequestionamento (AgInt no AREsp 1412398/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 2/6/2021); b) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no AREsp 1755766/MT, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 25/3/2021); c) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 852.947/SE, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 5/4/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela CLARO com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território A015